Tribunal: CARF
Processo: 10935.001324/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001324/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
MARINI INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DESPESAS COM FRETE. O frete, quando
incorporado ao insumo adquirido, passa a integrar o seu custo de aquisição,
podendo integrar a base de cálculo do crédito presumido disposto na Lei no
9.363/1996, na medida em que esteja vinculado à aquisição de mercadorias que
dariam direito ao creditamento. Considerando que esta circunstância não restou
comprovada nos autos e que o ônus da prova é do contribuinte, correta a glosa
realizada.
DESPESAS COM LUBRIFICANTES. Só geram direito ao crédito presumido
os materiais intermediários que sejam consumidos no processo produtivo
mediante contato físico direto com o produto em fabricação e que não sejam
passíveis de ativação obrigatória (Parecer Normativo CST no 65/79). Os
lubrificantes, apesar de constituírem uma despesa necessária para o
funcionamento do maquinário, não mantém contato físico direto com o produto
fabricado.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
SÚMULA CARF No19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido de IPI as despesas de
combustíveis e energia elétrica, não detalhados e com seus custos
individualizados no processo produtivo.
DESPESAS COM MATERIAL DE EMBALAGEM.
Tendo em vista que o recorrente não trouxe qualquer elemento ao presente auto
apto a identificar a embalagem para utilização no processo produtivo e sim que
servia para acondicionamento e transporte dos produtos, há de ser mantida a
glosa realizada.
AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA PIS E
DA COFINS. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
ficará suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001324/2009-14
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Faço uso do relatório produzido pela DRJ que bem relatou o caso:
A menção à numeração das folhas diz respeito à versão digitalizada do processo.
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório n° 075/2009
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, das fls. 253 a
261, que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento ou Restituição e Declaração
de Compensação – PER/DCOMP no 20145.17378.310707.1.1.01-2042 (fls. 3 a 61),
referente ao crédito presumido do IPI apurado no 2o trimestre de 2007 nos termos da Lei
no 10.276, de 10de setembro de 2001, no valor de R$ 471.781,42, reconhecendo como
legítimo o valor de R$ 301.132,14. Segundo o mesmo Despacho foram homologadas
integralmente as compensações vinculadas ao referido crédito (DCOMP às fls. 72 a 81).
Conforme fundamentado no r. Despacho, as glosas de valores, que compunham a base
de cálculo do crédito presumido, que levaram ao indeferimento parcial, dizem respeito
aos seguintes itens:
a) fretes: “cujo credito não pode ser atribuído ao requerente, especialmente sobre
aqueles cujo ônus da operação foi suportado/pago pelo remetente. Nesta condição,
identificamos que todos os CTRC emitidos pelas transportadoras IMABRAN
INDUSTRIA DE MADEIRA MATO BRANCO LTDA e J.E. PIRES DA SILVA &
CIA LTDA estão com marcação expressa de que o pagamento do frete ocorreu na
origem (pelo remetente), conforme estampado nos próprios documentos (cópia de
comprovantes as fls. 130/182). Elaboramos o demonstrativo as fls. 217/221 que totaliza
R$ 68.006,69 para identificação dos valores que ainda devem ser excluídos do cálculo
do crédito presumido neste trimestre.”;
b) energia elétrica: “O contribuinte limitou-se a apresentar o documento denominado
"Processo Produtivo", que encontra-se apensado as fls. 194/197, onde dentre os
produtos listados como insumos consumidos nas diversas fases do processo produtivo,
inexiste referência a utilização de energia elétrica (bem como detalhamento de seu
consumo, tipo de maquinário que eventualmente a empresa, procedimentos executados
que implicam em consumo, sua medição, critério de rateio, etc). Conforme
demonstrativo as fls. 237, constatamos lançamento no Livro de Registro de Entradas, no
trimestre de R$ 101.116,65 e inclusão na base de cálculo do crédito presumido do
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

mesmo valor. Assim, não obstante ao volume de faturas apontadas, sendo extremamente
vago o seu possível emprego e mensuração, por ausência de lastro, tais valores serão
integralmente glosados até eventual detalhamento e esclarecimento completo da
questão.” (sic);
c) combustíveis e lubrificantes: “Para este item, aplicam-se igualmente todos os
esclarecimentos tecidos para o tema "Energia Elétrica", até porque os combustíveis
fazem parte do mesmo item II do art. 6° da IN-SRF 315/2003 anteriormente transcrito e
da mesma forma também não constam detalhamento de seu consumo ou eventual
emprego do diesel, gás e dos lubrificantes no documento denominado "Processo
Produtivo" apresentado pela requerente (tipo de operação, maquinário, mensuração de
consumo, em quais fases ou circunstâncias geram gastos). Neste caso, não obstante aos
milhões em compras de combustíveis (diesel, gás e lubrificantes, que perfazem no
trimestre R$ 138.260,24 conforme demonstrativo as fls. 238 e NFs as fls. 187/192,
apropriação pelo contribuinte as fls. 92), a única referência ao emprego específico de
diesel citado no "processo produtivo" da empresa está assim indicada:
"Impermeabilização das chapas: Nesta fase as chapas são banhadas com óleo diesel,
para ajudar na impermeabilização." Descrição que não poderia ser mais vaga (sem
qualquer esclarecimento sobre o volume de absorção especifica por chapa, tonelada ou
parâmetro de medida do consumo) e certamente nesta única fase/operação é incabível a
absorção dos milhares de litros adquiridos no período. Fatos que, conjuntamente,
motivaram a glosa destas aquisições do cálculo do crédito presumido.”;
d) embalagem de proteção e acondicionamento: “Devem ainda ser excluídos valores
que não correspondem efetivamente aquisição de matéria-prima, produto intermediário
e material de embalagem, aplicados na industrialização dos produto (consoante artigo
11° da Lei 9.779/99 e demais normas retro mencionadas), pois, conforme listagem
apensada as fls. 240 e cópia de notas fiscais representativas as fls. 183/186, a requerente
ao proceder suas vendas, utiliza para embalagem, não de apresentação, mas
exclusivamente para transporte, para fins de acondicionamento e/ou proteção de
suas placas durante a viagem até o destino ou para armazenagem, Fitas laqueadas,
fitas poliéster e pallets (bases de madeira gradeada sobre o qual ocorre o empilhamento
do produto fabricado, usado para facilitar no armazenamento, transporte e levantamento
com empilhadeira), cujo valor das compras de tais materiais que representa no trimestre
R$ 44.778,25 (qualificados como despesas ou custos de venda/transporte/armazenagem,
isto por ocorrer após o processo de fabricação), foi lançado indevidamente na base de
cálculo do crédito.”;
e) insumos adquiridos com suspensão: “Observa-se que o contribuinte até o final do
primeiro trimestre deste ano, das compras de insumos com direito a créditos (incluídas
nos CFOP 1101 e 2101), procedia a exclusão daquelas mercadorias adquiridas com
suspensão tributária (IPI, PIS e COFINS, em regime Drawback, conforme estampado
nas cópias de NFs apensadas as fls. 207/213 para ilustração e conforme indicado na
planilha as fls. 93/944, que representava o valor de R$ 514.009,86 sendo R$ 169.638,38
em janeiro, R$ 175.557,09 em fevereiro e R$ 168.814,39 em março), oriundas de
compras junto a empresa Synteko Produtos Químicos S/A (basicamente material
utilizados na colagem das placas), entretanto, à partir do segundo trimestre deixou de
executar esta providência. Conforme levantamento apontado as fls. 335, tais aquisições
representam neste trimestre R$ 378.523,55.”.
A inconformidade da manifestante, das fls. 310 a 314, vem explanada nos seguintes
termos:
1) quanto à glosa dos valores de fretes: “Para este item a glosa na base de cálculo, feita
pelo auditor fiscal, no trimestre foi de R$ 68.006,69, e é inadmissível, uma vez que foi o
contribuinte, e não o remetente, que suportou o ônus da operação conforme pode ser
comprovado pelas cópias de comprovantes de pagamentos efetuados ao transportador, e,
que anexamos para fazer prova ao relatado. O que de fato ocorreu foi um erro no
preenchimento dos CTRC's pelo transportador que assinalou o quadro "Frete por conta
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

do Remetente" quando deveria ter assinalado "Frete por conta do Destinatário. Ora, o
contribuinte não pode ser penalizado pelo erro de preenchimento feito por um
funcionário da empresa transportadora.”;
2) quanto à glosa dos valores de energia elétrica: “Os valores de base de calculo para
energia elétrica foram integralmente glosados pelo auditor e seu montante foi de R$
101.116,65 no trimestre. Desqualificar o direito ao crédito sobre a energia elétrica pelo
simples fato de sua utilização não estar descrita no processo produtivo é arbitrário por
parte do auditor fiscal, uma vez que esta é a fonte de energia mais comumente utilizada
no Brasil e que, inclusive, as faturas apresentadas são resultados da medição exclusiva
da área da fábrica, sendo o consumo da área administrativa, medido e cobrado através
de outras faturas, que não foram utilizadas para cálculo de crédito.”;
3) quanto à glosa dos valores de combustíveis e lubrificantes: “Os valores de base de
calculo para combustíveis e lubrificantes também foram integralmente glosados pelo
auditor e seu montante foi de R$ 138.260,24 no trimestre. Também neste caso,
desqualificar o direito ao crédito sobre combustíveis e lubrificantes pelo simples fato de
sua utilização não estar descrita no processo produtivo é arbitrário por parte do auditor,
uma vez que a fabricação de chapas de madeira compensada requer a utilização de
maquinas pesadas, tais como tratores e munks para carregamento e descarregamento de
toros de pinnus, caminhões para o transporte, empilhadeiras para carregamento e
descarregamento do produto pronto, e todas estas máquinas são movidas a óleo diesel.
Também, no maquinário utilizado na fabricação do compensado, tais como tornos e
prensas são utilizados lubrificantes para seu perfeito funcionamento. Portanto, é
equivocada a afirmação do auditor de que "...é incabível a absorção dos milhares de
litros adquiridos no periodo". Estaria, aqui o auditor, insinuando que o contribuinte
esta "produzindo créditos"?....Nestes dois itens (energia elétrica e combustíveis),
entendemos que o contribuinte não pode ser penalizado pela omissão no preenchimento
da descrição do "Processo Produtivo", porque não existe um formulário padrão
determinado pela Receita Federal que indique quais dados e elementos devem ser
descritos e até mesmo porque, pressupõem-se que, quando um auditor fiscal é designado
para analisar um processo de crédito, ele está suficientemente informado quanto à
atividade desenvolvida pelo contribuinte.”;
4) quanto à glosa de valores de embalagem de proteção e acondicionamento: “Os
valores de base de cálculo para material de embalagem também foram integralmente
glosados pelo auditor e seu montante foi de R$ 44.778,25 no trimestre. Ao desqualificar
o direito ao crédito sobre o material de embalagem, mais uma vez o auditor, demonstra
não conhecer o processo produtivo da fabricação de chapas de madeira compensada,
pois, por se tratar de madeira destinada à construção civil, nosso produto não requer
embalagem de apresentação, porém isto não quer dizer que o material utilizado não é de
embalagem, já que a fita laqueada e a fita de poliéster são aplicadas na ultima etapa do
processo de industrialização (ainda dentro da fábrica) e somente após esta aplicação, o
produto embalado, agora chamado de caixa estará pronto para estocagem e posterior
carregamento e transporte. Portanto, este material é consumido sim, durante o processo
de fabricação, atendendo o Parecer Normativo CST n 65/79, citado pelo auditor.”;
5) quanto á glosa dos insumos adquiridos com suspensão: “Observa-se aqui o descuido
do auditor fiscal ao efetuar a glosa destes valores, pois não atentou para o fato de que
sobre as aquisições de resina (insumos em questão) no período inexistia o regime de
Drawback. Este regime foi concluído e o contribuinte passou a adquirir a resina sem
qualquer suspensão de Pis ou Cofins. A suspensão que se manteve foi a de IPI, pois o
contribuinte é empresa preponderantemente exportadora e goza deste beneficio. Para
comprovação do exposto, anexam-se as cópias de todas as notas fiscais que . compõe a
base de cálculo glosada, e, também, algumas cópias das notas fiscais que foram
excluídas anteriormente, para que se possa fazer uma comparação entre as mesmas.
Atenta-se aqui, para o cuidado que o contribuinte tem ao calcular seus créditos,
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

expurgando o que não está previsto na legislação, pois não é de seu interesse buscar
nenhum crédito que não lhe é de direito.”.
Encerra pedindo seja revisto o Despacho Decisório e acolhida a manifestação de
inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. DESPESAS COM FRETE. Para efeito do cálculo do
crédito presumido, o ICMS não será excluído dos custos de MP, de PI, de ME, da
energia elétrica e dos combustíveis, bem assim os valores do frete e seguro, desde que
cobrados ao adquirente. Contudo, no caso de frete pago a terceiros (compra FOB, por
exemplo), em que o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte de
PIS/Pasep e Cofins), com o Conhecimento de Transporte vinculado única e
exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a base de
cálculo do crédito presumido, circunstância essa não comprovada nos autos.
DESPESAS COM LUBRIFICANTES. A legislação de regência do benefício prevê que
será utilizada subsidiariamente a legislação do IPI para aplicação dos conceitos de
produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. Os
lubrificantes, apesar de constituírem uma despesa necessária para o funcionamento do
maquinário, não integram efetivamente o produto final, pois sua eventual perda de
propriedades físicas e químicas não é em função de ação diretamente exercida no
produto fabricado.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS. O regime alternativo
de apuração do crédito presumido prevê a inclusão na base de cálculo do benefício, dos
custos de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno, utilizados no
processo industrial. No caso de impossibilidade da determinação dos referidos custos,
deverá ser aplicado às despesas com energia elétrica e combustíveis o percentual obtido
pela relação entre o custo de produção e o somatório dos custos e despesas operacionais
do estabelecimento industrial.
DESPESAS COM MATERIAL DE EMBALAGEM. O material de embalagem cujo
crédito é admitido na legislação do IPI é o utilizado na operação que importe em alterar
a apresentação do produto salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao
transporte da mercadoria.
AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA PIS E DA
COFINS. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa
no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário que
passamos a julgá-lo.
É o relatório.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
A controvérsia a ser tratada nestes autos esta na homologação parcial do Pedido
do Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
20145.17378.310707.1.1.01-2042 (fls. 3 a 61), referente ao crédito presumido do IPI apurado no
2o trimestre de 2007 nos termos da Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, no valor de R$
471.781,42, reconhecendo como legítimo o valor de R$ 301.132,14.
O motivos de glosa foram devidamente tratados pela DRJ bem como são as razões
do Recurso voluntário, conforme abaixo verificamos.
Das glosas dos fretes
As despesas relacionas ao frete de mercadorias foram glosadas pela fiscalização e
mesmo após a manifestação de inconformidade foram mantidas pelo julgador de piso pelos
seguintes fundamento:
DRJ: (...) Considerando-se a orientação retro mencionada, para ter direito à inclusão do
frete pago na aquisição de MP, PI e ME na base de cálculo do crédito presumido
necessário se faz a comprovação da sua inclusão na nota fiscal de aquisição dos insumos
ou da vinculação entre os conhecimentos de transporte e as notas fiscais de aquisição,
fato que não foi demonstrado com a documentação acostada aos autos porquanto há de
ser mantida a glosa.(...)
A recorrente por sua vez alega em seu recurso que:
RV: (...) Ademais, o custo do transporte para elaboração do produto deve ser
considerado como parte integrante do cisto da mercadoria. Desta forma, os valores
gastos com frete são contabilmente lançados como “custos” para a empresa. Assim, a
possibilidade do seu creditamento esta no fato de constituir em despesas realizadas junto
a pessoas jurídicas sujeitas à contribuição. Logo, o direito ao seu creditamento é medida
que se impõe.(...)
Ademais, logicamente que foi o contribuinte, e não o remetente, que suportou o ônus da
operação conforme pode ser comprovado pelas cópias de comprovantes de pagamentos
efetuados ao transportador, conforme já provado nos autos.
Dado que o Recurso Voluntário afirma haver comprovação nos autos de que o
frete foi despesa suportada pela recorrente cabe revisitar os “conhecimentos de transporte
rodoviário de cargas” de fls. 135/186, nos quais todos constam como frete pago pelo prestador
do serviço.
Para esses CTRC, ainda em manifesto de inconformidade (fls.311) foi alegado
que tratou-se de um erro de preenchimento que assinalou equivocadamente o campo “frete por
conta do remetente” quando deveria ter assinalado “frete por conta do destinatário”. Ocorre que
esse equívoco se deu em todos os formulários, não sendo crível que tenha se tratado de um mero
descuido já que repetidas vezes e em sequência.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

Sendo assim, nego provimento ao pedido visto que não esta devidamente
comprovado que a despesa tenha sido suportada pelo recorrente.
Das glosas de lubrificantes, energia elétrica e combustível.
As glosas referentes a lubrificantes, energia elétrica e combustível serão tratadas
em conjunto. Assim o recorrente destacou:
RV: No desenvolvimento de sua atividade produtiva, adquire diversas matérias-primas,
produtos intermediários, materiais e serviços que são agregados no processo de
fabricação e comercialização.
Dentre eles, estão as despesas realizadas com combustíveis, lubrificantes, fretes, energia
elétrica, bem como a aquisição de embalagem de proteção e acondicionamento, e
insumos de resina, realizados para a consecução dos serviços (consecução de sua
atividade fim), concorrendo para formação de sua receita/faturamento.
O julgador de piso ao tratar dos lubrificantes, manteve a glosa por entender que
não faz parte do conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
vejamos:
DRJ: (...) O quarto grupo incluído na definição de insumos para a fabricação são
aqueles bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação. Definitivamente, este não é o caso dos lubrificantes, pois apesar
de constituírem uma despesa necessária para o funcionamento do maquinário, não
integram efetivamente o produto final. Em outras palavras, sua eventual perda de
propriedades físicas e químicas não é em função da ação diretamente exercida no
produto fabricado, razão pela qual deve ser mantida a glosa em relação a esse item,
independente de sua quantificação.
E no que se refere as despesas com energia elétrica e combustíveis, a DRJ
justificou a manutenção da glosa na não observação do comando contido na Instrução normativa
SRF n.o 420 de 2004, vigente no momento do pedido de ressarcimento.
“Apuração e Utilização do Crédito Presumido Art. 6o A base de cálculo do crédito
presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre os quais incidiram as
contribuições referidas no art. 1o:
......
II - de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno, utilizados no
processo industrial;
.........
§ 1o No caso de impossibilidade da determinação dos custos referidos no inciso II,
deverá ser aplicado às despesas com energia elétrica e combustíveis o percentual
obtido pela relação entre o custo de produção e o somatório dos custos e despesas
operacionais do estabelecimento industrial.
§ 2o Não coincidindo o período de faturamento dos custos referidos no inciso II com o
período de apuração do crédito presumido, deverá ser feita apropriação pro rata.
(grifou-se)
DRJ: Com efeito, verificou-se inobservância do dispositivo acima transcrito segundo o
qual, no caso de impossibilidade de determinação dos custos de energia elétrica e
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

combustíveis, adquiridos no mercado interno, utilizados no processo industrial, deverá
ser aplicado às despesas com energia elétrica e combustíveis o percentual obtido pela
relação entre o custo de produção e o somatório dos custos e despesas operacionais do
estabelecimento industrial, razão pela qual resta correta a glosa.
Observo que o documento de fls 106 a 109 denominado de “processo produtivo”
não quantifica determinando de forma específica a utilização dos lubrificantes, energia elétrica e
combustível, nesse ponto entendo que falta clareza quanto ao emprego dos referidos produtos no
processo de industrialização do produto fim. Observo ainda que mesmo sendo advertido desde o
início da apuração quanto a necessidade de detalhamento do processo produtivo e da utilização
desses produtos, o recorrente sustenta seu recurso em argumentos genéricos, conforme pode-se
constatar do trecho que acima foi destacado.
Por isso entendo que assiste razão o julgador de piso e no mesmo sentido a
jurisprudência do CARF já se manifestou, conforme se pode notar no acórdão n.o 3201-004.670,
de relatoria da ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, proferido na sessão de
julgamento de 13 de dezembro de 2018.
(...)
Nesse ponto, não se socorre a Recorrente de igual sorte. É pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de benefício fiscal, o
crédito presumido do IPI não pode ser calculado sobre bens que não se agreguem ao
produto final. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAUSA EM QUE SE DISCUTE O CRÉDITO PRESUMIDO
DO IPI, COMO RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP E COFINS, DE QUE TRATA A
LEI 9.363/96.
EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE SUCO DE LARANJA
CONCENTRADO
E
CONGELADO.
VALORES
DOS
COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS NAS CALDEIRAS E DOS REAGENTES QUÍMICOS DE LIMPEZA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. A Primeira Turma desta Corte, ao julgar o REsp 529.577/RS, deixou assentado que
"o art. 1o da Lei 9.363/96 disciplina o reconhecimento do direito ao ressarcimento do
crédito presumido do IPI somente em relação às mercadorias agregadas em processo
produtivo a produto final destinado à exportação. A desoneração da carga tributária,
como benefício fiscal, e em exceção à regra geral que é a incidência dos tributos que
gerarão o crédito presumido, deve ser interpretada nos exatos termos da previsão legal,
sem ampliação ou redução de seu alcance" (STJ, REsp 529.577/RS, Rel.Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/03/2005).
IV. No mesmo sentido a Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp
1.049.305/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 31/03/2011),
firmou o entendimento de que "a energia elétrica, o gás natural, os lubrificantes e o
óleo diesel (combustíveis em geral) consumidos no processo produtivo, por não
sofrerem ou provocarem ação direta mediante contato físico com o produto, não
integram o conceito de 'matérias primas' ou 'produtos intermediários' para efeito
da legislação do IPI e, por conseguinte, para efeito da obtenção do crédito
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e à
COFINS, na forma do art. 1o da Lei 9.363/96". No mesmo sentido: STJ, AgRg no
REsp 1.222.847/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 01/04/2011; REsp 816.496/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 19/06/2012; REsp 1.331.033/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp
843.844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
27/05/2016; AgRg no REsp 1.493.176/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2016.
V. Nos presentes autos, consta da sentença que, "considerando que somente há o direito
de creditamento do IPI pago anteriormente quando se tratar de insumos que se
incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de
industrialização, de forma imediata e integral, não há que se falar em crédito no caso em
exame. In casu, os combustíveis utilizados nas caldeiras e os reagentes químicos de
limpeza não se enquadram em tal definição, posto não se agregarem, direta ou
indiretamente, ao produto final". No acórdão recorrido, ao confirmar a sentença, o
Tribunal de origem deixou consignado que, "in casu, tanto os combustíveis como os
reagentes químicos não são adquiridos com a exclusiva finalidade de elaborar o produto
final, não sendo considerados, portanto, matéria prima ou produto intermediário
submetido à transformação".
VI. Portanto, ao decidir pela impossibilidade de inclusão dos valores relativos aos
combustíveis utilizados nas caldeiras e aos reagentes químicos de limpeza, dentre os
insumos que integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI, o acórdão do
Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência do STJ sobre o tema, pelo que incide, na
espécie, a Súmula 83/STJ. Impende salientar que a orientação firmada nos supracitados
precedentes do STJ, no sentido da impossibilidade de creditamento dos valores relativos
aos combustíveis, aplica-se, pelas mesmas razões, aos reagentes químicos de limpeza.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 908.161/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
04/11/2016)
Diante do exposto mantenho as glosas referente a lubrificantes, combustíveis e
energia elétrica e nego provimento ao recurso voluntário.
Da glosa de embalagem de proteção e acondicionamento
No que se refere as glosas sobre as embalagens a DRJ as manteve sob o
argumento de que, no caso, as embalagens tem a finalidade de transporte das mercadorias, fato
que não dão direito a crédito nos termos do RAIPI/2002. Veja-se:
CAPÍTULO II
DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Seção I
Disposição Preliminar
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Seção II
Da Industrialização Características e Modalidades
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
..........
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
(grifei)
..............
Embalagens de Transporte e de Apresentação
Art. 6o Quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de embalagem do
produto, entender-se-á (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, inciso II):
I - como acondicionamento para transporte, o que se destinar precipuamente a tal fim; e
II - como acondicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no inciso
I.
§ 1o Para os efeitos do inciso I, o acondicionamento deverá atender, cumulativamente,
às seguintes condições:
I - ser feito em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos
e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetive
valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do
seu acabamento ou da sua utilidade adicional; e
II - ter capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.
§ 2o Não se aplica o disposto no inciso II aos casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a exigências técnicas
ou outras constantes de leis e atos administrativos.
.................... (grifei)
Depreende-se da leitura dos dispositivos, em confronto com os autos, que os materiais
adquiridos destinam-se tão somente ao acondicionamento para transporte, não se
subsumindo ao conceito de material de embalagem de que trata a legislação do IPI para
fazerem jus ao crédito do imposto e, por consequência, ao crédito presumido, pelo que
resta correta a glosa.
Em sua defesa a recorrente alega que o material de embalagem é consumido
dentro do processo de fabricação nos termos que abaixo replico:
(...)
O mesmo se entende com relação aos valores referente à embalagens de proteção e
acondicionamento, pois ao desqualificar o direito ao crédito sobre o material de
embalagem , mais uma vez o auditor , demonstra não conhecer o processo produtivo da
fabricação de chapas de madeira compensada, pois, por se tratar de madeira destinada à
construção civil, nosso produto não requer embalagem de apresentação, porém isso não
quer dizer que o material utilizado não é de embalagem, já que a fita laqueada e a fita de
poliéster são aplicadas na última etapa do processo de industrialização (ainda dentro da
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

fábrica) e somente após esta aplicação, o produto embalado, agora chamado de caixa
estará pronto para estocagem e posterior carregamento e transporte. Portanto, este
material é consumido sim, durante o processo de fabricação, atendendo o parecer
normativo CST n 65/79, citado pelo auditor.
(...)
Entendo que a própria recorrente esclarece que as despesas com embalagem são
destinadas ao carregamento e transporte, o que justifica o entendimento de que deve ser aplicado
o art. 4o, IV do RAIPI “salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte
da mercadoria”. Pelo que consta nas fls. 109 (relatório sobre processo produtivo), as fitas são
utilizadas após a industrialização com a finalidade de segurar as chapas, logo não integram o
processo produtivo para fins de ressarcimento de crédito presumido de IPI, não de enquadram no
conceito “para utilização no processo produtivo” requerido no art.1o da Lei n.o 9.363 de 19961.
Sendo assim, mantenho a glosa dos créditos de despesas incorridas com
embalagens e nego provimento ao recurso voluntário.
Da glosa de produtos adquiridos com suspensão das contribuições para o PIS
e da Cofins.
A glosa em questão esta relacionada ao produto resina que foi tratada pela DRJ
nos seguintes termos:
Denota tal circunstância que a manifestante é pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
Por sua vez, a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, dispõe:
...................
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
....................
Assim, independentemente, de haver ou não regime aduaneiro especial de suspensão
das ditas contribuições, as mesmas estavam amparadas pela suspensão, pelo que
mantém-se hígida a glosa.
Já no recurso voluntário a recorrente repetiu os argumentos da Manifestação de
inconformidade quando alegou que:
“Observa-se aqui o descuido do auditor fiscal ao efetuar a glosa destes valores, pois não
atentou para o fato de que sobre as aquisições de resina (insumos em questão) no
período inexistia o regime de Drawback. Este regime foi concluído e o contribuinte
passou a adquirir a resina sem qualquer suspensão de Pis ou Cofins. A suspensão que se

1 Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
para utilização no processo produtivo.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

manteve foi a de IPI, pois o contribuinte é empresa preponderantemente exportadora e
goza deste beneficio. Para comprovação do exposto, anexam-se as cópias de todas as
notas fiscais que compõe a base de cálculo glosada, e, também, algumas cópias das
notas fiscais que foram excluídas anteriormente, para que se possa fazer uma
comparação entre as mesmas. Atenta-se aqui, para o cuidado que o contribuinte tem ao
calcular seus créditos, expurgando o que não está previsto na legislação, pois não é de
seu interesse buscar nenhum crédito que não lhe é de direito.”
A DRJ alegou que os argumentos recursais fazem menção à Instrução Normativa
SRF no 296, de 06 de fevereiro de 2003, mencionada nas notas fiscais de fls 211/221 como base
legal para suspensão do IPI), e ao ADE no 76, de 02/08/2006. O ato normativo assim dispôs:
PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA
Art. 12. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as MP, PI e ME,
adquiridos por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
Art. 13. Serão desembaraçados com suspensão do IPI as MP, PI e ME importados
diretamente por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
Art. 14. Considera-se pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja
receita bruta decorrente de exportações para o exterior, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a oitenta por cento de sua
receita bruta total no mesmo período.
§ 1o O direito à aquisição com suspensão do IPI fica condicionado ao registro prévio
perante a Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF) do domicílio da matriz
da pessoa jurídica, formalizado por meio de solicitação, conforme Anexo Único a esta
Instrução Normativa.
§ 2o O registro:
I - produzirá efeitos a partir da data da publicação do ato de concessão;
II - será definitivo para todo o período em que prevista a produção dos seus efeitos.
§ 3o A concessão do registro:
I - dar-se-á por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE) publicado no Diário Oficial
da União (DOU);
II - terá sua vigência automaticamente prorrogada para o ano-calendário subseqüente,
salvo se a pessoa jurídica comunicar sua desistência por não preencher as condições
previstas no caput;
III - não se condiciona ao que dispõe o art. 60 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995.
A fiscalização ao tratar dessa glosa específica, no despacho decisório de fls.
253/261 observou que:
e) INSUMOS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO: Observa-se que o contribuinte até o
final do primeiro trimestre deste ano, das compras de insumos com direito a créditos
(incluídas nos CFOP 1101 e 2101), procedia a exclusão daquelas mercadorias
adquiridas com suspensão tributária (IPI, PIS e COFINS, em regime Drawback,
conforme estampado nas cópias de NFs apensadas as fls. 207/213 para ilustração,
conforme indicado na planilha as fls. 93/94, que representava o valor de R$ 514.009,86
sendo R$ 169.638,38 em janeiro, R$ 175.557,09 em fevereiro e R$ 168.814,39 em
março), oriundas de compras junto a empresa Synteko Produtos Químicos S/A,
basicamente material utilizados na colagem das placas, entretanto, à partir do segundo
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.192 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001324/2009-14

trimestre deixou de executar esta providência. Conforme levantamento apontado as fls.
206, tais aquisições representam no trimestre R$ 378.523,55.
Embora a recorrente alegue que adquiriu os produtos sem suspensão de
PIS/PASEP e COFINS, não há nos autos, bem como não foi apontado pelo Recorrente, a prova
de que essas aquisições foram tributadas.
Me parece óbvio que se após 2003, por força da legislação acima mencionada já
era suspenso a cobrança de IPI (vide campo observações complementares das notas fiscais), bem
como PIS/PASEP e COFINS, nos termos do art. 40 da Lei n.o10.865, de 2004 também acima
replicada, não cabe qualquer tipo de ressarcimento, pois do termo ressarcir presume-se que seria
tomar de volta algo que foi pago e, no caso, não há evidências de que no preço estão embutidas
as contribuições, no mais se ainda estivesse seria controverso ao que claramente dispõe o art. 40
quanto a cobrança do PIS e Cofins suspenso no processo de aquisição dos insumos.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital